Tribunal: TJDFT
Processo: 0751366-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO (ICMS). MULTAS DECORRENTES DE NÃO REALIZAÇÃO INTEGRAL DE TRIBUTO. MONTANTE DEVIDO. AGREGAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 200% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA (LEI No 1.254/96, ART. 65, V, "C"; DECRETO DISTRITAL No 18.955/97, ART. 362, §1o; LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 4/94, ARTS. 59 E 62, §1o). MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO. DESPACHO ORDENADOR. INTERRUPÇÃO. DEMORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO. DEMORA. FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA.
1. Na hipótese, a demora na tramitação não pode ser imputada ao apelado-exequente, pois não há evidência de conduta negligente do autor em promover a localização dos réus, ou requerimentos de diligências desnecessárias. Tais elementos dos autos envolvem circunstâncias fáticas que os distinguem (distinguishing) da situação abrangida pelos arestos mencionados pelos apelantes.
2. A Certidão da Dívida Ativa que instrui a petição inicial preenche todos os requisitos legais exigidos, haja vista que nelas estão indicados o nome do primeiro apelante devedor, do corresponsável, o segundo apelante, o domicílio, o valor originário da dívida, a forma de calcular os juros e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e seu fundamento legal, bem como os números do processo administrativo tributário. Não se trata de mera presunção da higidez do título executivo extrajudiciais, mas de evidente preenchimento dos requisitos legais, essenciais e substanciais previstos nos artigos 2o, §2o, da Lei no 6.830/80, bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional.
3. Sobre o percentual na aplicação de multa de natureza sancionatória, no percentual de 200% (duzentos por cento), esse percentual extrapola o objeto de punição por descumprimento da lei e transforma a exação em confisco. Com efeito, o c. STF firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo para determinar a redução da multa para 100% (cem por cento) do valor da respectiva obrigação principal.